Tribunal: STF
Processo: Rcl 70141
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cleilton Fernandes de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), nos autos do Processo nº 0801635-55.2022.4.05.8400, mediante a qual se teria equivocado na aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas nºs 485 e 784, para negar seguimento a recurso extraordinário.



    O reclamante defende que “[há] teratologia da decisão que invoca como óbice ao processamento do Recurso Extraordinário o Tema 784 [da repercussão geral]”, pois a tese obrigatória “diz respeito ao direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas”, temática que não guarda relação de adequação com a pretensão deduzida no Processo nº 0801635-55.2022.4.05.8400.



    No ponto, Cleilton Fernandes de Souza afirma que promoveu a ação em referência, objetivando a anulação da questão nº 96 da prova objetiva do certame da Polícia Rodoviária Federal, a qual estaria em desacordo com o art. 14, §1º, inc. I, da CF/88. 



    Assevera que, 



    “[e]m Recurso Extraordinário, [...] suscitou divergência jurisprudencial eis que esta mesma questão n. 96 foi anulada no TRF-1 e por outros turmas do próprio TRF-5, que à luz do tema 485 do STF entenderam pela sua nulidade”.



    Sustenta que, no caso concreto, a 4ª Turma do TRF 5 negou provimento ao recurso de apelação, confirmando o juízo de improcedência do pedido, tendo sido rejeitados os embargos de declaração “sem que a omissão e a negativa de prestação jurisdicional fossem sanadas”. 



    Dessa perspectiva, aduz que,



    “[e]videntemente, o Tema 485 foi aplicado de forma equivocada porquanto demonstrou-se com os paradigmas, que a questão desafia a autoridade da constitucional e sua validade não poder ser mantida. É de bom alvitre destacar que o Acórdão do TRF-5 impugnado não enfrentou a controvérsia à luz da alegação de que é possível a análise do erro grosseiro.”



    Cleilton Fernandes de Souza pede que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando ao TRF 5 que profira nova decisão no Processo nº 0801635-55.2022.4.05.8400, analisando “[a] tese [...] de que a questão n. 96 viola o disposto no Art. 14, §1º, I da CRFB, sob pena de negativa de prestação jurisdicional”.



    O reclamante postula, também, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema nº 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



     Na presente reclamação, pretende a parte reclamante o reexame da questão nº 96 prova objetiva do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital PRF nº 11 de 27/05/21), cujo texto se depreende da sentença obtida por meio de consulta ao sítio eletrônico do TRF 5:



    “96 A Constituição Federal de 1988 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade.”



    A parte reclamante, reportando-se aos acórdãos proferidos pela 6ª e 12ª Turma do TRF 5, fundamentados no Tema 485 para reconhecer a existência de erro grosseiro apto a anular a aludida questão, defende que houve teratologia na aplicação do referido precedente vinculante ao seu caso.



    Depreende-se do acórdão em apelação, que o TRF 5, com fundamento no Tema 485 da repercussão geral, não vislumbrou vício a ensejar alteração ou anulação do gabarito, bem como consignou que a banca “justificou devidamente a manutenção do gabarito de cada uma das questões impugnadas” de forma a evidenciar a “ausência de ilegalidade nas formulações das questões”. Vide a ementa do acórdão em apelação:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de apelação interposta por Cleilton Fernandes de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o qual consistia no reconhecimento do direito aos pontos referentes às cinco questões impugnadas, ‘garantindo-se sua reclassificação na forma do edital, assegurando-lhe a posse, caso classifique-se dentre o número de vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame’.



    2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 485), fixou a seguinte tese: ‘os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário". Desse modo, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas [...]. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 23/04/2015).



    3. No caso em exame, não se verifica o direito pleiteado, qual seja, a anulação de cinco questões da prova objetiva do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal, Edital PRF nº 11, de 27 de maio de 2021. É que, conforme destacado pelo Juízo de origem, "a questão 50 trata de assunto relacionado à ética do servidor público, tema expressamente previsto no edital [...]. as demais questões não apresentam vícios que possam acarretar a alteração ou anulação dos gabaritos". Além disso, a banca CEBRASPRE justificou devidamente a manutenção do gabarito de cada uma das questões impugnadas, o que evidencia a ausência de ilegalidade nas formulações das questões.



    4. Desse modo, percebe-se que, na verdade, o que busca o apelante é revestir de nulidade a sua discordância de interpretação quanto ao padrão de resposta escolhido pela banca examinadora, pretensão esta que esbarra em óbice intransponível, consubstanciado na impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, através da indevida substituição dos critérios utilizados pelo examinador. Nesse sentido, precedente da douta 4ª Turma: Apelação Cível 08007082920214058205, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, julgado em 08/11/2022.



    5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios fixados na sentença majorados em 10%, com exigibilidade suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita (arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC).(e-Doc 4, p. 3)



    Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, sendo esse último inadmitido com fundamento no Tema 485 da repercussão geral. Por oportuno transcrevo a decisão também extraída do site do TRF 5:



    “DECISÃO



    Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo particular, com fundamento no art. 105, III, "a" e art. 102, III, "a", respectivamente, ambos,  da Constituição Federal, em face do acórdão proferido por esta Corte.



    Foram observados os requisitos gerais de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer), tendo sido prequestionada a matéria objeto do recurso. 



    Os presentes recursos foram interpostos em face de acórdão que negou provimento à apelação mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o qual consistia no reconhecimento do direito aos pontos referentes às cinco questões impugnadas da prova objetiva do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal, Edital PRF nº 11, de 27 de maio de 2021.



    Contudo, no julgamento do RE 632853 (Tema 485), com repercussão geral reconhecida, o STF firmou a seguinte tese:



    "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade."



    Observa-se que o acórdão recorrido está conforme a orientação supracitada.



    Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (1.030, I, "b", do Código de Processo Civil).



    Quanto ao recurso especial interposto, a tese jurídica fixada pelo STF (Tema 784) no exame da referida matéria, sob o viés constitucional, sobrepõe-se a eventual entendimento a ser fixado pelo STJ. Assim, verificando-se a conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação fixada em repercussão geral, impõe-se o reconhecimento de que o Recurso Especial está prejudicado, dada a impossibilidade de alterar-se a decisão recorrida por esta via recursal.



    Ante tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial (1.030, I, "b", do Código de Processo Civil).



    Decorrido o prazo e não havendo recurso, devolva-se o processo à origem, com a devida baixa.”



    Essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental.



    A partir da leitura dos atos reclamados, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se, portanto, que não se evidência do caso dos autos qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na análise da controvérsia posta nos autos, pois não seria permitido às instâncias ordinárias substituir a banca examinadora para julgar procedente o pedido a fim de adentrar no mérito administrativo da questão.



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente